Tribunal: STF
Processo: HC 110463
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios e perda dos dias remidos. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada. Todavia, diante das benéficas modificações promovidas pela Lei 12.433/2011, ordem deferida, de ofício, a fim de que o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Erechim/RS reanalise a situação do paciente, atentando-se para os novos parâmetros.